Tribunal: TJBA
Processo: 8003748-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003748-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANDRE LUIS BRAZ BETIN Advogado(s): LUIS RENAN BLAYA ZUCOLOTO, POLLIANA MORAES ALMEIDA AGRAVADO: BREMEN VEICULOS S.A e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO VICIADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E PERIGO DE DANO IMINENTE. LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O PLEITO FINAL. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por consumidor em face de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, para determinar a substituição de veículo VW Jetta GLI AG adquirido em 27/10/2020, sob a alegação de vício de qualidade e inércia das rés, BREMEN VEÍCULOS LTDA e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, na solução do defeito. O autor sustenta que o veículo encontra-se na concessionária desde 05/11/2024, sem reparo ou fornecimento de carro reserva, acarretando-lhe prejuízos. Requereu, liminarmente, a substituição imediata do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — para fins de concessão de tutela de urgência que determine a substituição liminar do veículo alegadamente viciado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada exige prova robusta da plausibilidade jurídica da pretensão e demonstração de perigo de dano iminente ou risco ao resultado útil do processo, sendo medida de caráter excepcional. 4. A documentação acostada aos autos não permite concluir, com a segurança exigida em sede de cognição sumária, pela existência de vício grave, pela inércia injustificada das rés ou pela imprescindibilidade da substituição imediata do veículo. 5. O art. 18 do CDC assegura a substituição do produto em caso de vício não sanado no prazo legal de 30 dias, mas a demonstração da configuração do vício e da ineficácia da solução administrativa depende de maior dilação probatória. 6. A substituição liminar do veículo representa medida satisfativa irreversível, com risco de inviabilizar o retorno ao status quo ante, especialmente diante do caráter personalíssimo e das especificações técnicas do bem. 7. A alegação de ausência de veículo reserva não foi objeto de pedido expresso nem na petição inicial nem no recurso, inviabilizando sua apreciação em juízo de cognição sumária e vedando-se a inovação recursal. 8. A situação, embora revele transtornos ao agravante, não configura, no presente momento processual, dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a medida excepcional requerida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para substituição de veículo viciado exige prova inequívoca da existência do defeito, da inércia injustificada do fornecedor e do perigo de dano grave ou de difícil reparação. 2. A ausência de pedido expresso e anterior de veículo reserva impede a análise do pleito em sede recursal, sob pena de inovação vedada. 3. Medidas liminares com conteúdo satisfativo e de difícil reversibilidade demandam cautela e apenas devem ser deferidas quando preenchidos, de forma robusta, todos os requisitos legais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 18. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8029220-91.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 5ª Câmara Cível, j. 17.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador-BA, data da assinatura digital. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07